Tribunal: TJES
Processo: 5008951-57.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008951-57.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIMMER COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5008951-57.2023.8.08.0012

Recorrente:

BANCO PAN

Recorrido: SIMER COMERCO E LOCAÇÃO DE VEICULOS, SAVEL COMERCIAL LTDA. E GILSON BARBOSA BRAGA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.

FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. IMPEDIMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GILSON BARBOSA BRAGA

em face de

BANCO PAN S.A e outros.

Narra a parte autora que adquiriu um veiculo VW GOL, placa MPR7414, branco pelo valor de R$ 14.000,00 da requerida SIMER COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEIUCLO. Narra ainda que o requerido Banco Pan S.A, realizou o financiamento do saldo remanescente de R$ 11.000,00, tendo o requerente dado R$ 3.000,00. Contudo, o requerente não conseguiu transferir o veiculo para seu nome pois estava em nome da requerida SAVEL VEICULOS GUARAPARI LTDA.

Neste sentido pugnou a realização da obrigação de fazer de transferência do veiculo, bem como a revisão do contrato por entender que os juros eram abusivos, além de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou dispôs que:

JULGO PROCEDENTE EM PARTE
em relação ao pedido de transferência e de indenização por danos morais, via de consequência, determino ao requerido SAVEL COMERCIAL LTDA que, no prazo de 10 dias, disponibilize ao autor a documentação necessária para a transferência do veículo, a ser realizada pelo próprio autor e às suas custas, bem como condeno solidariamente SIMMER COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI e BANCO PAN S.A ao pagamento ao autor do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, o Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o requerido BANCO PAN S.A apresentou recurso inominado sustentando a ilegitimidade passiva, a ausência de solidariedade e a não existência de danos morais, ou subsidiariamente a redução do quantum fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, a requerida defende a manutenção da sentença.

PROJETO VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No que tange a tese de ilegitimidade passiva, entendo por afasta-la, a luz da teoria da asserção,
segundo a qual a presença das condições da ação e a legitimidade das partes devem ser aferidas com espeque nas afirmações formuladas na peça inaugural in status assertionis. Neste sentido, a financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a ela se atribuiu a conduta causadora de prejuízo ao promovente, nos termos delineados às tintas da exordial.

Passo a analise do mérito.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, conforme art. 14 do CDC.

Também registro a regra da aplicação da responsabilidade solidaria entre todos os envolvidos na cadeia de consumo que participarem no evento danoso ao consumidor na forma do art. 7, P.U do CDC.

No que tange alegação do recorrente de que não teria participado no evento danoso, eis que apenas realizou o financiamento do veículo para o requerente, entendo que
não merece prosperar.

No caso dos autos, o vicio consiste na própria regularidade do veiculo financiado, que estava em nome de terceiro e mesmo assim foi financiado pela ré, fato este que era de conhecimento pela recorrente, ou pelo menos, deveria ser de conhecimento, ante a necessidade maior cautela na realização do financiamento.

Ademais, a compra e venda do veículo somente se mostrou viabilizado mediante o financiamento pela recorrida.

Neste sentido convém destacar que contratos de compra e
venda
e de
financiamento
que são considerados coligados, e se submetem às regras da legislação consumerista. Sendo de interesse comum dos réus na concretização da compra e
venda
do veículo, mediante
financiamento
, de modo que inafastável a
responsabilidade
da instituição financeira.

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO . Sentença de parcial procedência que decretou a rescisão dos contratos celebrados com os réus, determinou a devolução dos valores pagos pela aquisição do veículo e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo do Banco réu e do autor adesivamente. Preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo banco Réu, afastada. Contratos de compra e venda e de financiamento que são considerados coligados, e se submetem às regras da legislação consumerista . Interesse comum dos réus na concretização da compra e venda do veículo, mediante financiamento, de modo que inafastável a responsabilidade da instituição financeira. Devolução dos valores pagos a título de preço do veículo mantida. Danos morais verificados. Responsabilidade da instituição financeira de arcar com tal indenização afastada . Recurso adesivo. Réus que devem indicar um endereço para que o autor devolva o veículo, no estado em que se encontra. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 00137126720128260477 Praia Grande, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 27/09/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024).

Do mesmo modo, e seguindo a orientação da jurisprudência, entendo que os danos morais ocorreram, eis que a existência de impedimentos que impossibilitam a transferência do bem para o comprador extrapola o mero dissabor, atingido a personalidade do requerente, causando danos morais.

EMENTA.: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Ação indenizatória ajuizada em razão da indevida inserção de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo do autor, impossibilitando sua transferência e ensejando prejuízos materiais e morais . 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 3 . Dano material comprovado, com taxa de averbação e confecção de placa no padrão Mercosul, que devem ser ressarcidos ao autor. 4. Dano moral configurado, decorrente dos transtornos causados pela impossibilidade de transferir o veículo por cinco anos, fixado em R$ 10.000,00, valor justo e proporcional ao caso concreto . 5. Recurso do Banco Bradesco SA desprovido. Recurso de Fernando Arantes Manhanini provido para incluir o ressarcimento de R$ 202,64, com correção pela SELIC desde o desembolso. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00209335920198080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO . DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$3.000,00 . PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00115068120228160033 Pinhais, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 11/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

Em relação ao pedido subsidiário de redução dos danos morais, convém esclarecer o dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, neste sentido, entendo que a sentença proferido pelo juízo de piso adotou tais parâmetros, razão pela qual mantenho os valores fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intacta, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)